Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o réu, em ação penal pública incondicionada, pelo delito de Lesão Corporal e por Ameaça, três vezes, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. O pedido condenatório foi julgado procedente. A defesa recorreu.
2. Não assiste razão à Defesa Técnica quanto ao pedido de absolvição do réu quando o conjunto probatório, consistente nas declarações coesas da vítima, somadas às demais provas orais, além dos documentos técnicos e mensagens de aplicativos móveis conduzem à materialidade e autoria delitiva.
3. A palavra da vítima assume relevante papel na apuração de infrações cometidas em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando cotejada com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
4. É possível a fixação de indenização por danos morais mínimos em decorrência da prática do delito em comento. A fixação do valor da indenização obedeceu aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual a sua manutenção em R$ 500,00 (quinhentos reais) é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.